Tribunal: TJDFT
Processo: 0737256-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO LOCATÍCIO. EXECUÇÃO DE MULTA CONTRATUAL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme o princípio do livre convencimento motivado, o julgador não é compelido a abordar individualmente as alegações das partes. Uma vez identificado fundamento suficiente para embasar sua decisão, a ausência de menção explícita a todos os argumentos suscitados pelas partes litigantes não configura nulidade. “In casu”, o d. Juízo sentenciante indicou suficientemente os fundamentos de fato e de direito que o levaram a concluir pela rejeição dos embargos à execução, não havendo que se falar em nulidade por falta de fundamentação tão somente porque a conclusão jurisdicional é diversa da tese defensiva apresentada.
2. Na hipótese, a multa contratual está amparada por título executivo extrajudicial (contrato de locação), sendo lícito ao locatário executá-la judicialmente.
3. O acordo estabelecido entre as partes sobre a entrega do imóvel tem força de lei e deve ser cumprido. A locadora não pode exigir o pagamento de reajuste de aluguel que ela própria renunciou no referido acordo como forma de compensar a dívida que possui com o antigo locatário.
4. Recurso conhecido e não provido.